Tribunal: STF
Processo: ARE 1273031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. AMUPE. 3. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade de autorização para propositura de ação. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Não caracterização. Não cabimento. 7. Embargos de declaração rejeitados.